Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. NEGÓCIO JURÍDICO. MULTIPROPRIEDADE DE EMBARCAÇÃO. VENDA A NON DOMINO. INEFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a natureza jurídica do negócio entabulado entre as partes e a possibilidade de retificação da decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
2. A cláusula contratual que estabelece regime de multipropriedade de embarcação revela a celebração de negócio jurídico de compra e venda de bem móvel, com fracionamento do domínio em regime condominial. 2.1. Nos termos do art. 1226 do Código Civil a transferência da propriedade de bem móvel opera-se com a tradição, somada ao pagamento do preço ajustado.
3. À luz da teoria do fato jurídico, o negócio celebrado preenche os requisitos do plano da existência e da validade, porquanto presentes os elementos nucleares do suporte fático e ausentes vícios capazes de macular a declaração de vontade. 3.1. A controvérsia situa-se no plano da eficácia, tendo ocorrido hipótese de venda a non domino, caracterizada pela venda realizada por quem não conta com poder de disposição sobre a coisa.
4. A venda de bem alheio consiste em negócio jurídico existente e válido, porém ineficaz, podendo ensejar responsabilidade indenizatória caso não seja possível a execução direta da obrigação. 4.1. Ausente, contudo, pedido indenizatório formulado em caráter subsidiário, impõe-se a improcedência da pretensão deduzida pelo autor.
5. Recurso conhecido e desprovido.